Tribunal: TJES
Processo: 5004536-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004536-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINEI CESAR DA SILVA
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MIGUEL RODRIGUES e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARINEI CESAR DA SILVA
em face da R. Decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Serra, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
MARIA DE LOURDES MIGUEL RODRIGUES E CARLOS AUGUSTO DUARTE RIBEIRO
, que deferiu a medida liminar de reintegração de posse aos requerentes.

Em suas alegações id. 1537930 sustenta a recorrente, em suma, que os requisitos para o deferimento da medida não se fazem presentes, devendo ser revista pelo Tribunal.

Alega que, juntamente com seu companheiro, adquiriu o imóvel dos agravados, residindo no local há mais de 10 (dez) anos.

Aduz que os agravados não exercem a posse direta do imóvel, não existindo o contrato de comodato alegado na petição inicial, não cuidando os autores de demonstrar os fatos constitutivos do direito apontado na petição inicial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão id. 1545699.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Após analisar os autos e os argumentos invocados pela recorrente, acompanho o eminente Relator, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, com isso, preservar a decisão objurgada que deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel à agravada, na medida em que a recorrente não comprovou, ao menos por ora, que adquiriu o bem em conjunto com a recorrida e considerando que a agravada demonstrou a aparência da existência de contrato de comodato verbal, que não induz posse, bem como do envio de notificação extrajudicial para desocupação voluntária do imóvel, que não foi atendida pela agravante, constituindo, aparentemente, o esbulho possessório.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARINEI CESAR DA SILVA em face da R. Decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Serra, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por MARIA DE LOURDES MIGUEL RODRIGUES E CARLOS AUGUSTO DUARTE RIBEIRO, que deferiu a medida liminar de reintegração de posse aos requerentes.

Em suas alegações id. 1537930 sustenta a recorrente, em suma, que os requisitos para o deferimento da medida não se fazem presentes, devendo ser revista pelo Tribunal.

Alega que, juntamente com seu companheiro, adquiriu o imóvel dos agravados, residindo no local há mais de 10 (dez) anos.

Aduz que os agravados não exercem a posse direta do imóvel, não existindo o contrato de comodato alegado na petição inicial, não cuidando os autores de demonstrar os fatos constitutivos do direito apontado na petição inicial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão id. 1545699.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Consoante destacado, o presente agravo de instrumento desafia decisão proferida em sede de ação de reintegração de posse.

E, nos termos da decisão id.1545699, incumbe ao autor que pretende a proteção possessória fazer prova: da sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na ação de reintegração.

Essa é a regra prevista no artigo 561 do CPC, podendo o Magistrado designar audiência de justificação a fim de ouvir o autor, conforme preceitua o artigo 562 do mesmo diploma.

Na estreita via do agravo de instrumento, entendo que os autores/agravados comprovaram sua posse, a data do esbulho e a perda da posse. Especificamente sobre o esbulho, é possível verificar que a petição inicial narrou a existência de um comodato verbal em favor da agravante, com a devida notificação extrajudicial para desocupação do bem.

Contudo, embora devidamente notificada para desocupação do imóvel (após o término do relacionamento com o irmão dos agravados), a providência não foi atendida, transformando-se em injusta a posse exercida, com a devida caracterização do esbulho, mostrando-se correta a decisão combatida.

De se destacar que o artigo 1208 do Código Civil impede a aquisição da posse em casos como o que ora se apresenta, prevendo que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL CARACTERIZADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As partes firmaram entre si um comodato verbal, na medida em que a agravante deixou que o agravado morasse no imóvel objeto do litígio enquanto este se encontrasse em situação financeira delicada. Dessa forma, configura esbulho possessório a não devolução do imóvel após a notificação extrajudicial enviada pela agravante. Precedentes deste E. TJES. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 45179000372, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 19/02/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. COMODATO. ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A autora/agravada comprovou haver exercido a posse do imóvel desde a data de 09.01.2006, tendo a perda desta ocorrido em 28.06.2017, portanto, a menos de ano e dia artigo 558, caput, do CPC/15, por esbulho praticado pela agravante no momento em que esta se recusou a realizar a desocupação do bem; elementos que, além de não terem sido refutados pela agravante, preenchem os critérios do rito especial previsto nos artigos 561 e 562, do CPC/15. II. Uma vez findo o contrato de comodato verbal outrora existente entre as partes, a resistência imposta pela agravante em deixar o bem após regularmente comunicada pela autora/agravada, ensejou na transmudação da sua posse de justa para injusta, amparando a liminar reintegratória concedida em primeiro grau de jurisdição. Precedentes deste TJES. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179006651, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 21/11/2017).

Não obstante a Agravante alegue que, na verdade, adquiriu a propriedade do bem juntamente com seu ex-companheiro, referida argumentação não encontra suporte nos elementos constantes nos autos, inexistindo qualquer documento capaz de amparar a sua tese, permanecendo, com isso, a natureza injusta de sua posse.

Entendo que a referida discussão deverá ocorrer na via própria, mediante oportuna e exaustiva instrução probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, oportunidade em que a natureza da posse será esclarecida, sendo de rigor, por ora, a manutenção da decisão combatida.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS PELOS AGRAVADOS – COMODATO VERBAL – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – POSSE INJUSTA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Os autores/agravados comprovaram sua posse, a data do esbulho e a perda da posse. Especificamente sobre o esbulho, é possível verificar que a petição inicial narrou a existência de um comodato verbal em favor da agravante, com a devida notificação extrajudicial para desocupação do bem.

2 - Embora devidamente notificada para desocupação do imóvel (após o término do relacionamento com o irmão dos agravados), a providência não foi atendida, transformando-se em injusta a posse exercida, com a devida caracterização do esbulho.

3- Não obstante a Agravante alegue que, na verdade, adquiriu a propriedade do bem juntamente com seu ex-companheiro, referida argumentação não encontra suporte nos elementos constantes nos autos, inexistindo qualquer documento capaz de amparar a sua tese.

4 – Referida discussão deverá ocorrer na via própria, mediante oportuna e exaustiva instrução probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, oportunidade em que a natureza da posse será esclarecida, sendo de rigor, por ora, a manutenção da decisão combatida.

5 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.